Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-25.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012681-25.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIA LUIZ DA SILVA - CPF: 037.838.199-70 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CELIA LUIZ DA SILVA - CPF: 037.838.199-70 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE DÉBITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. CONTRATO ASSINADO PELA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.Em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, necessário reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação do débito, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para: declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que o banco reclamado não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Reclamante requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco reclamado requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença. Acosta ficha de abertura de conta e instrumento particular de confissão de dívidas, documentos já acostados durante a instrução processual.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou serviço bancário, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor. Esclarece que a reclamante assinou um termo e um contrato de abertura de conta e que autorizou a liberação de limite de crédito em sua conta.

Afirma que o débito em questão é decorrente da utilização do limite de credito em conta, o qual ficou em atraso, gerando restrição. Acosta Ficha- Proposta Abertura de Conta(s) de Depósito Pessoa Física assinada e com a indicação da conta 38800-9, agência 182-1, bem como, cópia do cartão de assinaturas e Termo de Adesão a Produtos e Serviços assinado. Acosta, ainda, cópia do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, no valor de R$8,940,24 (oito mil novecentos e quarenta reais e cinte e quatro centavos).

Saliente-se que a reclamante não apresentou impugnação à contestação ou qualquer manifestação impugnando os documentos acostados aos autos.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovado pelo Banco recorrente a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, posto que os documentos acostados aos autos comprovam a titularidade da conta bancária em nome da parte promovente, especialmente, por se tratarem de documentos assinados com indicação de agência e conta corrente, bem como, da contratação de limite de crédito pessoal e instrumento de confissão de dívidas.

Aliado a isso, destaca-se que, em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, forçoso reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

Frise-se, ainda, que se a consumidora estivesse imbuída de boa-fé, teria discorrido na exordial que a negativação é indevida posto que nunca contratou com o banco demandado ou, então, que matinha ou manteve um vínculo negocial com a empresa, contudo, a negativação não se justificaria, porque pagou suas obrigações pontualmente, sendo que, ao final, certamente, comprovaria tal assertiva com a juntada dos respectivos comprovantes.

Ademais, saliente-se que a reclamante não impugnou em nenhum momento as assinaturas lançadas nos aludidos contratos, bem como, não realizou impugnação específica da conta informada, restando, portanto, comprovada a relação jurídica e a origem do débito negativado.

Neste mesmo sentido, cita-se entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NARRATIVA GENÉRICA DOS FATOS – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INICIAL GENÉRICA – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE USO DE LIMITE – TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA COMPROVADA – SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PELO JUÍZO – CONFIRMAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA – TESE DE PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, necessário reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais. Limitando-se o consumidor a narrar a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem esclarecer expressamente se a inscrição é indevida por falta de relação jurídica ou por negativa de débito em aberto, forçoso que o magistrado procure amealhar elementos de prova necessários à formação de sua convicção. Havendo a juntada de extrato bancário comprovando o uso de limite de cheque especial, conta esta em nome da parte promovente, a qual não é impugnada, resta comprovada a relação jurídica e a origem do débito negativado, sobretudo quando em diligência o juízo simula uma transferência bancária e confirma a titularidade da conta corrente. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, independentemente da diligência realizada pelo juízo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 10039026020208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que nunca contratou serviços junto à empresa de telefonia.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000483-81.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelas partes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser integralmente reformada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DA RECLAMANTE
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a
RECLAMADA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a
RECLAMANTE
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022